Tribunal: TJPA
Processo: 0003642-24.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003642-24.2013.8.14.0401

APELANTE: ESMERALDA GAMA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0003642-24.2013.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ESMERALDA GAMA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL DA COSTA SARGES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – ART. 121, CAPUT, CP – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PENA PROPORCIONAL. Para a configuração do privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP, além do domínio da violenta emoção, exige-se a presença dos requisitos atinentes à provocação injusta da vítima e a imediatidade entre provocação e reação, o que não restou comprovado
in casu
.
O legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito.
Pena mantida
,
eis que proporcional.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003642-24.2013.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ESMERALDA GAMA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL DA COSTA SARGES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ESMERALDA GAMA COSTA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática delitiva do art. 121, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a peça acusatória que
“(..) no dia 15 de fevereiro de 2013, por volta das 20h10min., em via pública, mais precisamente em frente ao "Bar da Prainha", localizado na Rua Prainha, às proximidades da Avenida Pedro Álvares Cabral, bairro da Marambaia, nesta capital, Emanuelle Costa de Sousa foi covardemente assassinada por diversos golpes de faca, desferidos por Esmeralda Gama Costa. Conforme apurado pela Autoridade Policial, no dia do fato, a vítima se encontrava no local supramencionado, quando, de súbito, fora abordada por Esmeralda Gama Costa. Ela, munida de uma faca, desferiu diversos golpes contra a vítima, sem lhe dar quaisquer chances de defesa, pelo fato de ter tido um desentendimento com a vítima na manhã daquele dia. Ato contínuo, a denunciada foi autuada em flagrante delito pelos Policiais Militares que realizavam policiamento ostensivo na VTR 9125. Após a alarde, a vítima Emanuelle Costa de Sousa foi socorrida por transeuntes da localidade, e encaminhada ante o nosocômio Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, todavia, em razão da gravidade das lesões, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, sendo a causa mortis "[...] choque hipovolêmico devido hemorragia interna devido lesão de aorta ascendente causado por arma branca", conforme se vê do Laudo de Necropsia Médico-Legal acostado à fl. 87/88 dos autos. Apurou-se, no curso do procedimento inquisitorial, que a motivação do crime reside no fato de que teria havido um desentendimento entre a vítima e a denunciada Esmeralda Gama Costa, na manhã do dia do crime em comento. Por esta razão, a denunciada supramencionada, ceifou a vida de Emanuelle Costa de Sousa. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 22.11.2019, id-12611129.

Aduz a apelante que a vítima lhe ofendia com palavras, havendo desavença anterior entre ambas, situação que se adequa aos ditames do § 1º do art. 121 do Código Penal. Pretende a reforma na dosimetria da pena, a fim de fixá-la em patamar mais próximo ao mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo parcial provimento do apelo, a fim de que a pena fixada seja revista para que fique de acordo com as circunstâncias judiciais, ensejando em sua fixação definitiva, qual seja, de 9 (nove) anos.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso a fim de que a pena fixada seja revista para que fique de acordo com as circunstâncias judiciais ensejando em sua fixação definitiva, qual seja, de 9 (nove) anos.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 09/06/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ESMERALDA GAMA COSTA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática delitiva do art. 121, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Aduz a apelante que a vítima lhe ofendia com palavras, havendo desavença anterior entre ambas, situação que se adequa aos ditames do § 1º do art. 121 do Código Penal. Pretende a reforma na dosimetria da pena, a fim de fixá-la em patamar mais próximo ao mínimo legal.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante do Laudo de Necropsia Médico-Legal da vítima, Id-12611124, atestando morte por choque hipovolêmico devido hemorragia interna e lesão de aorta ascendente causado por arma branca, bem como diante dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, a saber:

A testemunha LUCIENE MIRANDA DO ROSÁRIO relatou em plenário, id-12611205, que:
“(...) que viu o crime; que estava dentro do balcão; que a vítima estava comendo um churrasco; que a acusada chegou na vítima; que acreditava que a acusada estava batendo na vítima nesse momento; que se levantou e foi informada que, na verdade, a vítima tinha sido esfaqueada pela acusada; que percebeu que era facada quando o seu enteado falou; que no dia não percebeu nenhuma discussão entre elas; (...).”

A testemunha EMANUEL MONTEIRO DA CONCEIÇÃO afirmou em juízo, id-12611203, que: “(...)
estava dentro do estabelecimento; que a jovem esfaqueada se encontrava na rua ao lado de uma barraca de churrasco; que no momento a acusada passou no lado da vítima; que no momento em que a acusada passou no lado da vítima, ela desferiu 3 ou 4 facadas no peito da ofendida; que a vítima estava na cadeira, tentou reagir, se levantou mas caiu; [...] que saiu na direção da acusada; que se aproximou da acusada, a mesma entregou a faca e se entregou; [...].”

A ora recorrente não logrou êxito em comprovar que houve injusta provocação da vítima. As testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que a vítima foi surpreendida com a ação, não tendo havido nenhuma discussão anterior ao crime. Ademais, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença somente pode ser cassada quando totalmente divorciada das provas dos autos, o que não ocorre
in casu
. Ressalto ainda que para a configuração do privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP, além do domínio da violenta emoção, exige-se a presença dos requisitos atinentes à provocação injusta da vítima e a imediatidade entre provocação e reação, o que não restou comprovado nos autos.

Sendo assim, afasto a pretensão do recorrente quanto ao reconhecimento do privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP.

Eis jurisprudência acerca da matéria:

PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA APENAS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO FATO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE REGIME ABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Réu condenado por infringir os artigos 129, § 9º, e 147, do Código Penal, [...]. 4.
Não se reconhece o privilégio de violenta emoção em seguida à injusta provocação da vítima quando é o próprio agente quem inicia a agressão.
[...]. (TJDF; APR 07050.83-84.2019.8.07.0012; Ac. 131.0202; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes; Julg. 10/12/2020; Publ. PJe 18/12/2020)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

O MM. Juízo
a quo
considerou como circunstâncias negativas a culpabilidade e as consequências do crime, fixando a pena base em 9 anos e 6 meses de reclusão, que mantenho diante da fundamentação adequada utilizada na sentença, como a seguir transcrevo:

“Quanto à culpabilidade, no sentido de juízo de reprovação da conduta tomada pela ré, entendo que é elevada e desfavorável a ré, na medida em que, pela manhã travou discussão com a vítima e, após isso, armou-se e premeditou a ação criminosa que ocorreria à noite. Logo, teve tempo suficiente para arrepender-se do ato antes de sua execução, contudo não demonstrou qualquer hesitação; [...]”

“Quanto às consequências do crime, estas são graves e desfavoráveis à ré, haja vista que a vida humana eliminada foi a de uma pessoa ainda jovem, e sua perda ocasiona abalo emocional e traumas psíquicos em grau elevado a toda a família da vítima, o que justifica a exasperação da pena base; [...]”

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, a, do CP.

Não merece prosperar a alegação do recorrente quanto à desproporcionalidade na fixação da pena. Ressalto que o quantum fixado na sentença se mostra adequado e proporcional à reprimenda.

A seguir colaciono jurisprudência:

“(...) 1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.” (TJDFT -
Acórdão 1611672
, 07048682520218070017, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022.)

“(...)
2. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de aplicar-se a fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.” (TJDFT -
Acórdão 1614462
,
07067704320218070007, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 15/9/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/07/2024